Tribunal: STF
Processo: SS 3679
Classe: SS
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-02-04
Data de publicação: 2010-02-04

Ementa:
EMENTA: Suspensão de Segurança. Agravo Regimental. Legitimidade da 
   apreciação da plausibilidade jurídica da tese jurídica veiculada 
   pela requerente. Precedentes. Os institutos da imunidade e da 
   isenção tributária não se confundem. É perfeitamente possível ao 
   Estado conceder, mediante lei, isenção de tributo de sua 
   competência, visto que está atuando nos limites de sua autonomia. 
   Enquanto não editada a lei a que se refere o § 21 do art. 40 da 
   CF/88, vigem os diplomas estaduais que regem a matéria, que só 
   serão suspensos se, e no que, forem contrários à lei complementar 
   nacional (CF, art. 24, §§ 3º e 4º). Recurso que não traz novos 
   fundamentos aptos a infirmar a decisão agravada. Agravo 
   Regimental a que se nega provimento.